Tribunal: TJBA
Processo: 8129146-08.2021.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR07

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8129146-08.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL CANARIO GRESZGORN, MARIA APARECIDA ROMERO DE SOUZA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO EM AÇÃO ORDINÁRIA. PLANSERV. PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. NEGATIVA DE COBERTURA DA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE OSTEOTOMIA E OSTEOPLASTIA. RECUSA INDEVIDA PELO PLANO. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO INTEGRAL DE TODOS OS EXAMES E PROCEDIMENTOS DECORRENTES DO TRATAMENTO NA FORMA PRESCRITA POR PROFISSIONAL MÉDICO. PREVALÊNCIA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SENTENÇA INTEGRADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1. Trata-se de
Reexame Necessário em Ação Ordinária
no bojo do qual o MM. Juízo
a quo
julgou procedente o pedido, julgando procedente o pedido, tornou definitiva a tutela antecipada concedida para “
[...]condenar o réu a autorizar e custear os procedimentos requeridos pelo autor, descritos no relatório médico do doc. 156534109, arcando como todos os materiais, honorários e despesas hospitalares que se apresentem como necessárias e acessórias para a sua realização
”.

2. De início, revela-se imperioso destacar que o art. 196 da Constituição Federal dispõe que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.Assim, oportuno rememorar, conforme valiosa lição do Exmo. Des. Relator Lusmary Fatima Turelly da Silva, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, quando do julgamento do recurso AC: 70075663831, “
A não aplicação das normas do
CDC
às operadoras de autogestão não afasta a aplicação dos ditames gerais do direito contratual, principalmente a interpretação mais favorável ao aderente, a necessidade de observância da boa-fé (subjetiva e objetiva) e da função social do contrato, bem como a proteção à confiança, em conformidade com os arts.
421
a
423
do
CC
” (TJ-RS - AC: 70075663831 RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Data de Julgamento: 08/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 19/06/2018).

3. Neste ponto, imperioso rememorar que a Lei n.14.454/22, que dispõe sobre a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, estabeleceu que a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos na medida em que o rol atualizado pela ANS constitui apenas referência básica para os planos privados de assistência.

4. Deste modo, não havendo controvérsia com relação à titularidade do plano de saúde e sobre a sua regularidade financeira e cadastral, a parte autora faz jus à cobertura pelo PLANSERV dos exames, tratamentos, materiais e procedimentos para a realização da cirurgia de osteotomia e osteoplastia, em ambiente hospitalar, sob anestesia geral e internação prevista para 02 dias, na forma em que lhe foi prescrito por profissional médico devidamente habilitado.

5. Com base nas razões expendidas, tem-se que a sentença proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA está em consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, impondo-se, por isso mesmo, a sua manutenção.

6. Sentença confirmada em reexame necessário.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Reexame Necessário em Ação Ordinária n. 8129146-08.2021.8.05.0001
, no qual figura como parte Autora
EVERTON JORGE CONCEICAO LOBO
e como parte Ré o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2023.

Presidente

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DE 2º GRAU

RELATOR